Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de pagamento do valor correspondente à metade do aluguel, em razão do uso exclusivo do bem.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Incabível a concessão da tutela de urgência para fixação de aluguel pela ocupação por um dos ex-cônjuges, porquanto os anúncios de imóveis apresentados pela parte autora/agravante não são hábeis para se arbitrar com segurança o valor do aluguel, sendo necessária a adequada instrução processual.
4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.